Tribunal: STF
Processo: ARE 1357196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. O DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO MONETÁRIA OPERADA PELA LEI 8.880/1994 DEIXA DE EXISTIR NO MOMENTO EM QUE EDITADA LEI, NO ENTE FEDERATIVO, QUE PROMOVE A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DO SERVIDOR. PRECEDENTE DO STF. O DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PRESCREVE INTEGRALMENTE SE PASSADOS MAIS DE 5 ANOS ENTRE A EDIÇAÕ DALEI QUE PROVOMEU A RESSTRUTURAÇÃO MONETÁRIA DA CARREIRA DO SERVIDOR E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA, EM SESSÃO AMPLIADA DE JULGAMENTO. IN CASU, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV e LV, 7º, VI e XXX, 37, caput, XV, 39, § 3º, 93, IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 561836, o Agravo de Instrumento nº 752633 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 968574 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 5, 197 e 913, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 5: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/04/2016,



    b) quanto ao Tema nº 197: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/02/2010, e



    c) quanto ao Tema nº 913: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 21/02/2017.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente